Tribunal: TJPA
Processo: 0811490-87.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811490-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINA ABELEM KZAN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitado o pedido de prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciado a inércia da Fazenda Pública e esta não pode ser penalizada pela demora na prática de ato processual.

2. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINA ABELEM KZAN
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9441092, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Execução Fiscal (Processo LIBRA nº 0048120-93.2000.8.14.0301) em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, sobre a prescrição do crédito exequendo e da ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda Municipal.

Pontua ainda sobre a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente como forma de proteger os valores constitucionais da segurança e estabilidade das relações jurídicas.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática ora agravada, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente provocada pela inércia da exequente.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9826454.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, não constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Isso porque restou consignado na rejeição dos embargos de declaração a inexistência de contradição, bem como o magistrado registrou que, em nenhum momento, fundamentou a não ocorrência da prescrição intercorrente com as decisões do Colendo STJ transcritas pela embargante, ora agravante, conforme se dessume do trecho da decisão (ID 6790349 - Pág. 1):

“Em nenhum momento este juízo fundamentou a não ocorrência da prescrição intercorrente com as decisões do Colendo STJ transcritas pela embargante em seu recurso”.

Releva pontuar que o magistrado de 1.º grau quando da análise da exceção de pre-executividade, evidenciou a ocorrência de lapso temporal decorrente da morosidade da máquina judiciária e indicou que ação permaneceu suspensa em razão do agravo de instrumento interposto pela executada e ponderou que não houve desídia da exequente.

Colhe-se dos autos de 1.º grau, atualmente eletrônicos, que houve o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, 11/01/2005 (ID 48644916 – Pág. 32), tendo o magistrado, posteriormente, em 07/06/2011, determinado o prosseguimento do feito (ID 48644916 – Pág. 38).

É curial assinalar que para a pretensa ocorrência de prescrição intercorrente, defendida pelo agravante, deverá se operar pelo decurso do tempo e pela inércia do exequente em promover os atos que lhe competem.

Nesse sentido, o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Dessume-se dos autos que a prescrição intercorrente não deve ser acolhida, uma vez que não restou evidenciado a inércia da Fazenda Pública e esta não pode ser penalizada, na medida em que se observa que sempre que intimada, manifestou-se nos autos.

A propósito, importante transcrever o teor da Súmula n.° 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisões a respeito da prescrição intercorrente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEIXANDO CONSIGNADO QUE NÃO CABE IMPUTAR À PARTE EXEQUENTE COMPORTAMENTO DESIDIOSO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que, em Execução Fiscal ajuizada em junho de 2011, para a cobrança de IPTU de 2006 a 2008 e Taxa de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros e Sinistros de 2008, acolhera apenas em parte a Exceção de Pré-executividade, para declarar extinto, por prescrição, o IPTU de 2006, e inexigível a taxa cobrada, mantendo, no tocante ao IPTU, os créditos dos exercícios de 2007 e 2008, por entender o Juízo de 1º Grau que "não prescreveram, primeiro, porque o termo de acordo interrompeu o fluxo prescricional que somente foi retomado quando do efetivo rompimento da avença e, segundo porque o Poder Judiciário concorreu para a demora na citação, tendo em vista a tentativa precipitada de penhora". No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a tese de prescrição intercorrente e considerando que não cabe imputar à parte exequente comportamento desidioso. Opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir o pedido de assistência judiciária, no âmbito do recurso interposto. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 174 do CTN e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o executado sustentou, uma vez mais, a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, afastou a tese de prescrição intercorrente, consignando que "a inércia do exequente dá ensejo à fluência contra ele de prazo prescricional, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 314, do STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente', adicionandose a tal enunciado que a suspensão do processo tem lugar não apenas na hipótese de não localização de bens penhoráveis, mas também na de falta de citação do devedor. Na espécie, contudo, malgrado tenha decorrido um longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da execução, e a apresentação da exceptio, o fato é que, durante esse intervalo, a Municipalidade exequente praticou inúmeros atos que impulsionaram o andamento do feito, não cabendo imputar-lhe um comportamento desidioso". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não restou configurada a prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1799167/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3),
sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".

3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).

4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/02/2020)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.

II. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente municipal permaneceu inerte, dado que, assim que intimado, se manifestou nos autos da execução para que fosse diligenciada a citação.

III. Recurso conhecido desprovido, mantendo-se a sentença em sua inteireza.

(8409328, 8409328, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Presente essa moldura, não se pode concluir, de plano, a ocorrência da prescrição intercorrente nessa fase processual, pelo que entendo pela manutenção da decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2023